Tribunal: STF
Processo: Rcl 59956
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., com pedido liminar, em face de decisão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010766-05.2017.5.03.0036, por suposta afronta ao decido por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e dos TEMAS 360 e 725 da repercussão geral. 



    Alega-se que “a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a licitude da terceirização, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725)” (eDoc 1, p. 4) 



    Argumenta-se, ainda, que no julgamento do feito que deu origem ao TEMA 725, o STF decidiu pela licitude de toda e qualquer forma de terceirização, independentemente de seu objeto. 



    Insurge-se contra a decretação de deserção de seu recurso no TST (eDoc1, p.10). Informa estar pendente de julgamento o recuro extraordinário interposto na origem (eDoc 1, p.6).



     No caso dos autos, aponta-se como ato reclamado acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010766-05.2017.5.03.0036, de 31.07.2018, que possui a seguinte ementa (eDoc 23): 



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FORMAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. 



    Configura terceirização ilícita a prestação de serviços relacionados com a atividade-fim do tomador, com quem se forma diretamente o vínculo de emprego (Súmula 331, I do TST)” 



    Note-se que após essa decisão o feito permaneceu em tramitação. O Recurso de revista teve seu seguimento negado em 05.12.22, sendo desafiado por agravo regimental que não foi conhecido em decisão de 03.05.23, em acórdão assim ementado (retirado do andamento processual do feito na origem): 



    ”AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 422, I, DO TST. PREJUDICADO O EXAME DA TRANSCENDÊNCIA. O princípio da dialeticidade dos recursos exige que o agravo se contraponha à decisão monocrática, explicitando seu desacerto e fundamentando as razões de reforma, portanto não é cabível ao julgador substituir a parte em tal ônus. Com efeito, em vez de atacar o fundamento eleito pela r. decisão agravada (decisão regional em estrita conformidade com a Súmula nº 128, I, do TST), limita-se a agravante a alegar que “é completamente equivocado o despacho que denegou seguimento ao Recurso de Revista, pois a Agravante colocou os expressamente os motivos pelos quais este é objeto do Recurso de Revista ora “trancado” e que “o Recurso de Revista interposto não indicou necessidade alguma de reexaminar fatos e provas dos autos”, sem realizar qualquer menção ao fundamento adotado na decisão agravada para negar seguimento ao agravo de instrumento. Nesse contexto, não tendo a parte atacado o fundamento da r. decisão agravada, o agravo não merece ser conhecido, nos termos da Súmula 422, do TST. Agravo não conhecido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC de 2015.” (Grifo nosso)



     Colho do voto (eDoc 23, p.5): 



    “ (...) Pelo que se extrai da prova oral, tem-se que o reclamante realizava atividade típica de bancário, realizando a cobrança de dívidas oriundas dos cartões de crédito no atendimento a clientes do Banco reclamado. Portanto, não há dúvidas de que o reclamante se encontrava inserido no processo produtivo do banco reclamado, atuando de forma decisiva para o sucesso ou insucesso de seu empreendimento, sendo que o trabalho desenvolvido por ele era plenamente necessário ao serviço oferecido pelo Itaú, já que prestava atendimento aos seus clientes. Despiciendo, em se tratando de atividade-fim, que tenha ou não sido comprovada a existência de fiscalização e subordinação pela tomadora dos serviços, uma vez que as atividades do reclamante se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial da tomadora de serviços, de forma permanente, em função essencial à finalidade de seu empreendimento. (...) Reconhecida a ilicitude da terceirização e o vínculo de emprego do tomador de serviços e o reclamante, sua condição de bancário é mera consequência, com incidência das normas coletivas atinentes a essa categoria profissional. Logo, o reclamante faz jus aos benefícios previstos na CCT dos bancários, tais como diferenças salariais, auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta-alimentação e PLR. Registre-se que não há falar em isenção do pagamento dessas verbas em razão de a Almaviva já fornecer alimentação aos seus empregados, pois se afigura patente o descumprimento da norma coletiva que obriga o Banco, a qual não pode ser substituída pela empresa por ela contratada. (...) Por fim, a responsabilidade solidária atribuída decorre da ilicitude da terceirização havida (art. 942 do Código Civil).”



     Requer-se, liminarmente, seja reconhecida a transcendência política da questão para ser dado regular processamento do feito e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Em 30.05.2023 determinei a instrução do feito.



    As informações foram prestadas no eDoc 31.



    A contestação foi juntada no eDoc 33, salientando que “no presente caso, ainda está pendente o julgamento de recurso extraordinário, interposto com a finalidade de reformar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo Reclamante” (eDoc 33, p. 2) e que “ato reclamado foi publicado antes do julgamento do RE 958.252/MG e ADPF 324, que deram origem aos temas 725 e 360; e como o Reclamado não teve nenhum de seus recursos posteriores conhecidos, é certo que não houve nos autos a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização da mão de obra” (eDoc 33, p. 3)



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se no eDoc 39 pelo não conhecimento da Reclamação em parecer com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF, NO RE 958.254/MG E NO RE 611.503/SP. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E OS JULGADOS QUESTIONADOS. LIDE TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 2. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Embora a actio vise à aplicação de tese meritória do Supremo Tribunal Federal quanto à terceirização de atividades, a decisão reclamada apresenta conteúdo eminentemente processual. 3. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



     III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



     IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



     § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



     § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 6.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.  



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”  



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:  



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".  



    Ocorre que aponta-se coo ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, de 31.07.2018, antes, portanto, das publicações da ata de julgamento e do acórdão proferido no autos do da ADPF 324, que se deram, respectivamente, em 04.10.2018 e 06.09.2019.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAV OINTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014), razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11.03.2015).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl 14.747-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10.022015).



    Note-se que a reclamação é instituto jurídico de natureza constitucional, que deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência. O uso do instituto somente se concebe para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é, com isso, requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48580 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.03.2022).



    Da análise das informações trazidas na petição inicial e dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante, posterior ao ato reclamado.



    Quanto aos demais paradigmas invocados, TEMAS da Repercussão Geral, seria, ainda necessário o esgotamento das vias ordinárias, o que não aconteceu no presente caso, tendo em vista restar pendente de apreciação o recurso extraordinário interposto.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicada a análise da liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente